Tribunal: TCU
Processo: 008.829/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria de LAUVARO FERNANDES COSTA (CPF: XXX.947.740-XX) no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Lauvaro Fernandes Costa (XXX.947.740-XX), vinculado ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria referente a Lauvaro Fernandes Costa, negando-lhe (s) o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul que: 9.3.1. faça cessar, com base no art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, c/c art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, o pagamento da parcela apontada como irregular, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.2. promova o retorno do servidor à atividade; 9.3.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da apreciação deste acórdão, do inteiro teor da deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da apreciação desta deliberação, documentos comprobatórios da ciência do interessado do julgamento deste Tribunal.